Tribunal: TJDFT
Processo: 0009654-15.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DECISÃO Oficie-se ao Juízo de origem solicitando o envio das requisições retificadora nos termos exigidos pela Portaria GPR no 07/19. Confiro força de ofício a esta decisão. Publique-se. Brasília, 21 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto